Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730867-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO VITAL SANTOS DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO DE MÉRITO 1. Agravo de instrumento interposto por André Rocha Vital contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos de no 0731382-92.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 166824056). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 49474469). 3. O agravante informa que concluiu o ensino médio e realizou a matrícula na instituição de ensino superior (ID no 49539798). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Eline Levi Paranhos (13a Procuradoria de Justiça Cível), se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 52014835, págs. 1-7). 5. Em 2/10/2023 foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo agravante na origem (proc. no 0731382-92.2023.8.07.0001, ID no 173534774, págs. 1-4). 6. Cumpre decidir. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (0731382-92.2023.8.07.0001), foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido que embasa a petição inicial (ID no 173534774, págs. 1-4). 9. A sentença de procedência do pedido ratifica o entendimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, a qual deve ser estabilizada para que surta os respectivos efeitos jurídicos. Dispositivo 10. Conheço e dou provimento o agravo de instrumento para estabilizar (CPC, art. 304) a decisão que antecipou a pretensão recursal (ID no 49474469), cujos efeitos jurídicos foram ratificados pela sentença de procedência prolatada na origem (autos no 0731382-92.2023.8.07.0001 - ID no 173534774, págs. 1-4). 11. Extingo este recurso nos termos do art. 304, § 1o do CPC. 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO